Tribunal: TJDFT
Processo: 0009146-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009146-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63111075, o SINDIRETA/DF informou que as substituídas NILVA DE PAULA MONTEIRO e NILZA PEIXOTO DA SILVA, diante do excessivo lapso temporal, perderam o interesse em aderir ao acordo celebrado com o Distrito Federal, requerendo o recebimento dos créditos devidos pela via da requisição de pequeno valor, com a devida “remessa dos autos à douta contadoria judicial para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos substituídos em decisão constante do ID 12690111”. O DISTRITO FEDERAL manifestou-se, no ID: 64523630, sobre o pedido do SINDIRETA/DF. Verifica-se que os EE no 0014139-44.2007.807.0000 transitaram em julgado em 11/03/2013 (ID: 61896158). No ID: 12690111 foram fixados os honorários advocatícios relativos à execução. Quanto aos andamentos processuais, denota-se que no ID: 12690116 foi deferido o destaque dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento). No que tange ao modo de pagamento do crédito, o definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 42710311). O processo foi saneado em relação aos servidores não anuentes, conforme decisão de ID: 12690111. Pois bem. Em observância ao princípio da razoabilidade e em virtude do prolongado lapso temporal, homologa-se a desistência da adesão ao acordo. Nesse cenário, prossegue-se o feito em relação aos servidores que permanecem na execução como não anuentes, como requerido no item "b" da petição de ID: 40508692 (exceto quanto a NILTON VIANA DE PAIVA) . Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos substituídos NILTON DE CASTRO LOPES, NILVA DE PAULA MONTEIRO, NILZA ALVES DE ARAUJO, NILZA ANTONIA DA SILVA DO NASCIMENTO, NILZA DE SANTANA RAMOS, NILZA PEIXOTO DA SILVA e NINIVE DELFINA DE SOUSA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento). Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Atualizem-se os valores até a elaboração das planilhas. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 09 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR